Tribunal: STF
Processo: ARE 1594615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Ausência de prequestionamento. Requerimento administrativo prévio. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário no qual se discute o reconhecimento de aposentadoria especial a servidor público, afastando-se a exigência de prévio requerimento administrativo diante da posição contrária da Administração e mantendo acórdão do Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito ao benefício com base em prova pericial.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) estabelecer se é dispensável o prévio requerimento administrativo diante de postura reiteradamente contrária da Administração, à luz do Tema RG nº 350; (iii) determinar se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demandaria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal reconhece a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais, uma vez que não houve debate no acórdão recorrido nem oposição de embargos de declaração sobre a matéria.

    4. No acórdão de origem, aplica-se corretamente o Tema RG nº 350 ao afastar a exigência de requerimento administrativo diante de posição notória e reiteradamente contrária da Administração.

    5. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exige o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria, inclusive quanto à dispensa de requerimento administrativo e à inviabilidade de reexame probatório.

    7. Os argumentos do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já analisadas e rejeitadas.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 631.240-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema RG nº 350; RE nº 1.560.223-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/08/2025; RE nº 1.541.488-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2025; RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022; RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/06/2021.